Tribunal: TJES
Processo: 5000013-07.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-01

Ementa:
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. 1. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E POSSE DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. LEGALIDADE. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E OBRIGAÇÕES ALIMENTARES. IRRELEVÂNCIA FRENTE AO
PERICULUM LIBERTATIS
. 3. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. TIPICIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE EFICIÊNCIA. 4. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de ameaça, injúria, posse irregular de arma de fogo e contravenção penal de vias de fato, todos no contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006). A defesa sustenta a ausência de requisitos para a custódia, carência de fundamentação, atipicidade da conduta por ausência de laudo pericial da arma, e prejuízo ao sustento de filha menor diante da impossibilidade de exercício de atividade laboral. Requer a concessão da liberdade ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta baseada nos requisitos do art. 312, do CPP; (II) estabelecer se a ausência de laudo pericial definitivo de eficiência da arma de fogo impede o reconhecimento da materialidade para fins de prisão cautelar; (III) verificar se as condições pessoais favoráveis e o encargo de pensionamento alimentício são suficientes para a revogação da custódia ante a gravidade concreta dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física da ofendida, considerando a gravidade concreta e o
modus operandi
, marcado por agressão física (enforcamento) e ameaças de morte com envio de fotos de munições após a negativa da vítima em manter relação sexual.

4.
A materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo está satisfatoriamente demonstrada, para o juízo de prelibação, pelo auto de constatação de eficiência que atesta a aptidão do artefato para proferir disparos, sendo prescindível, neste estágio processual, o laudo pericial definitivo.

5.
O fato de o paciente possuir ocupação lícita e dever de pagar pensão alimentícia não constitui salvo-conduto para a prática de delitos nem obsta a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

6.
Mostra-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, quando a periculosidade do agente e o risco real à vítima exigem o isolamento preventivo como única forma eficaz de assegurar a ordem pública e a execução das medidas protetivas de urgência.

7.
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/88, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I e III, e 319; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.004.575/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24.06.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.013.356/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000013-07.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAGNO SANTOS SILVA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (
RELATOR
):-

Cuida-se de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrado em favor do paciente
WAGNO SANTOS SILVA
, face o suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito a 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que no auto de prisão em flagrante delito pela suposta prática da contravenção penal do art. 21, § 2º, Decreto-Lei nº 3.688/1941; do art. 147, § 1º, e do art. 140, ambos do Código Penal, e doart. 12 da Lei nº 10.826/2003, todos cometidos no âmbito da Lei nº 11.340/2006.

Na inicial ID nº 17659597, a defesa sustenta constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente, salientando que restou amparada na gravidade abstrata dos fatos, em violação frontal ao elencado no art. 312, do Código de Processo Penal, e no art. 93, inciso IX, da Carta Magna. Aduz, outrossim, que o paciente possui uma filha que conta com 16 (dezesseis) anos de idade, sendo obrigado ao pagamento de pensão alimentícia na monta de R$ 500,00 (quinhentos reais) e que a sua prisão compromete de forma direta o cumprimento da mencionada obrigação, haja vista a impossibilidade de exercer seu labor na atividade de carreteiro.

No mais, salienta que a prisão preventiva figura como antecipação de pena, sendo adequado e proporcional aos fatos cometidos a incidência de cautelares alternativas (art. 319, CPP). Argumenta, ademais, que a arma de fogo apreendida não possuía aptidão para proferir disparos, o que compromete a própria tipicidade do crime, haja vista a ausência de laudo pericial nos autos originários. Com base nesses fundamentos, postula pela concessão da medida liminar, com expedição de alvará de soltura em prol do paciente, e aplicação, acaso necessário, de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 17660059, proferida no Plantão Judiciário pelo preclaro Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, em 03 de janeiro de 2026, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 17754092.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 17844740, de lavra da Procuradora de Justiça Carla Stein, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO
BERNARDO BRETAS CALEGARIO
:-

Boa tarde a todos.

Boa tarde, nobres Desembargadores, doutos colegas presente.

A defesa vem a essa corte, não para discurtir o mérito da imputação aplicada, mas para apontar constrangimento ilegal na manutenção da preventiva realizada.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva (inaudível) ordem pública, gravidade da conduta e proteção a vítima.

Contudo não há um decreto prisional, qualquer elemento concreto e individualizado que demonstre que o paciente em liberdade representaria risco real a ordem pública e a instrução criminal ou até a própria aplicação da lei.

A jurisprudência do STF, o STJ é clara ao afirma que gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para a prisão preventiva.

A cautelar existe demonstração concreta de necessidade e aqui estar exatamente o ponto central do HC.

Essa demonstração não existe, o paciente não possui mandado de prisão aberto, não tentou fugir, não há registro de qualquer reiteração criminosa e claro, possui endereço certo.

Não há qualquer indicativo de risco processual legal para a demanda que justifica a medida extrema prisão.

Outro ponto que merece atenção desta Câmara, diz respeito as condições pessoais do paciente.

O paciente é pai de uma adolescente de 17 anos, sendo responsável, inclusive pelo pagamento de sua pensão alimentícia no montante de R$500,00 (quinhentos reais), por mês. Essa obrigação não é facultativa, é uma obrigação legal e essencial para a subsistência da menor. O qual o paciente exerce a profissão de carreteiro. Atividade que depende diretamente do seu trabalho diário.

A manutenção da preventiva, claro, impede completamente o exercício dessa atividade, ela atinge diretamente uma adolescente que depende economicamente do pai.

Aqui, peço a máxima vênia para ler uma declaração juntada nos autos hoje, uma atualizada que já foi apresentada no momento da impetração da HC.

É uma declaração da mãe da menor, que fala o seguinte: sou a mãe de Suelen, nascida dia 16 de fevereiro de 2009, hoje com 17 anos.

O pai dela, Wagno, sempre ajudou no sustento da filha, pagando pensão no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês. Esse valor é muito importante para nós, pois ajuda diretamente nas despesas da Suelen, como alimentação, roupas, transportes, escolas e outras necessidades do dia a dia.

Desde que Wagno foi preso, ele não conseguiu mais trabalhar e, por causa disso, não consegue pagar a pensão. Até o momento, a situação ainda não foi resolvida e já estão três meses em atraso do pagamento em pensão, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março.

São os meses que o paciente se encontra cautelado.

Esse dinheiro faz muita falta para a nossa filha, pois é uma ajuda essencial para manter as necessidades dela.

Importante salientar que uma adolescente de 17 anos está se preparando para ingressar na vida adulta através de uma universidade pública ou particular.

Quero deixar claro que o Wagno sempre procurou cumprir com suas responsabilidades como pai, dentro das condições dele.

Ele trabalha como carreteiro e depende do trabalho para conseguir ganhar dinheiro e ajudar a nossa filha. Com ele preso, fica impossível trabalhar e manter esse compromisso.

Por isso faço esse apelo, pois a situação acaba prejudicando não só ele, mas também a nossa filha, que depende dessa ajuda para manter as suas necessidades básicas.

E aqui, excelência, surge uma reflexão necessária, porque a Constituição Federal, em seu artigo 227, garante que o Estado deve proteger integralmente a criança e o adolescente.

Neste caso, a manutenção de uma prisão cautelar desnecessária acaba transferindo à filha do paciente o peso de uma medida que deveria recair apenas sobre ele. Ou seja, a medida cautelar passa a produzir efeitos sociais gravíssimos e desproporcionais. É justamente por isso que o sistema processual penal brasileiro estabelece que a prisão preventiva é medida excepcional.

Antes dela, o ordenamento prevê diversas medidas cautelares alternativas, previstas no 309 do processo penal, plenamente suficiente para garantir o regular ou andamento processo, que, na opinião da defesa, não foi analisado pelo magistrado singular.

Se essa colenda turma entender necessário e perfeitamente possível a aplicação de medidas tais como: comparecimentos periódicos em juízo, proibição de contato com suposta vítima, proibição de frequentar determinados locais ou qualquer outra cautelar que se mostre adequado para o caso, medidas essas menos gravosas, mas plenamente eficazes.

Excelências, o que se pede aqui não é impunidade, o que se pede é respeito aos limites constitucionais da prisão cautelar.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (
RELATOR
):-

Presidente.

Cumprimento a doutor defesa e, considerando alguns pontos trazidos nessa oportunidade, peço o retorno dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 25/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrado em favor do paciente
WAGNO SANTOS SILVA
, face o suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito a 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que no auto de prisão em flagrante delito pela suposta prática da contravenção penal do art. 21, § 2º, Decreto-Lei nº 3.688/1941; doart. 147, § 1º, e do art. 140, ambos do Código Penal, e do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, todos cometidos no âmbito da Lei nº 11.340/2006.

Na inicial ID nº 17659597, a defesa sustenta constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente, salientando que restou amparada na gravidade abstrata dos fatos, em violação frontal ao elencado no art. 312, do Código de Processo Penal, e no art. 93, inciso IX, da Carta Magna. Aduz, outrossim, que o paciente possui uma filha que conta com 16 (dezesseis) anos de idade, sendo obrigado ao pagamento de pensão alimentícia na monta de R$ 500,00 (quinhentos reais) e que a sua prisão compromete de forma direta o cumprimento da mencionada obrigação, haja vista a impossibilidade de exercer seu labor na atividade de carreteiro.

No mais, salienta que a prisão preventiva figura como antecipação de pena, sendo adequado e proporcional aos fatos cometidos a incidência de cautelares alternativas (art. 319, CPP). Argumenta, ademais, que a arma de fogo apreendida não possuía aptidão para proferir disparos, o que compromete a própria tipicidade do crime, haja vista a ausência de laudo pericial nos autos originários.

Com base nesses fundamentos, postula pela concessão da medida liminar, com expedição de alvará de soltura em prol do paciente, e aplicação, acaso necessário, de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 17660059, proferida no Plantão Judiciário pelo preclaro Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, em 03 de janeiro de 2026, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 17754092.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 17844740, de lavra da Procuradora de Justiça Carla Stein, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que “
conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Relembro que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, argumenta o impetrante que os requisitos presentes no art. 312, do Código de Processo Penal, não estão presentes; carência de fundamentação da decisão impugnada; dispõe que a prisão preventiva figura como antecipação de pena e que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, sustentando a ilegalidade da medida e o cabimento de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mais, aduz que inexiste nos autos laudo pericial que ateste a aptidão da arma de fogo apreendida para proferir disparos, inviabilizando o enquadramento do réu nas iras do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, e que a sua prisão vem comprometendo o pagamento de pensão alimentícia à sua filha, que conta com 16 (dezesseis) anos de idade.

Neste viés, constato através da análise dos documentos que instruem o auto de prisão em flagrante delito do paciente, acessíveis pelo sistema do PJE (dados do processo referência) e ante as informações fornecidas pela autoridade apontada como coatora, em ID nº 17754092, que foi imputado ao coacto a prática, em tese, dos crimes de vias de fato (art. 21, § 2º, da LCP); ameaça (art. 147, § 1º, CP); injúria (art. 140, CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/2003), todos com a incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Extrai-se das informações ID nº 17754092, acerca da narrativa fática que:

“
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou agressões físicas (aperto no pescoço), xingamentos e ameaças de morte, inclusive com o envio de fotos de munições. No ato da prisão, foi apreendida uma espingarda de fabricação caseira no interior do veículo do autuado
”.

Submetido à audiência de custódia em 29 de novembro de 2025, o MM. Juiz reconheceu presentes os requisitos do art. 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, convertendo a prisão em flagrante do paciente em preventiva, visando a garantia da ordem pública e com o fim de proteger a ofendida, considerando o contexto de violência doméstica e a apreensão da arma.

In casu
, denoto que constam nos autos originários provas de
materialidade
e indícios mínimos de
autoria delitiva
a consubstanciar o
fumus comissi delicti,
consistente no auto de apreensão da arma de fogo (espingarda de fabricação caseira) à fl. 31; auto de constatação de eficiência de arma de fogo à fl. 32; imagem de
Whatsapp
encaminhada pelo indiciado à ofendida, mostrando uma bala de arma de fogo (fl. 38); fotografia da espingarda caseira apreendida na posse do paciente à fl. 42; depoimentos dos policiais militares (fls. 11/14); declarações da ofendida (fl. 15/17) e interrogatório do réu à fl. 23 (documentos extraídos do APFD – processo originário nº 5048972-93.2025.8.08.0048).

Impende destacar que malgrado a defesa alegue a ausência de laudo técnico para aferir a potencialidade lesiva da arma de fogo, consta no auto de prisão em flagrante delito o auto de constatação de eficiência de arma de fogo à fl. 32, atestando ser o artefato capaz proferir disparos e ofender a integridade física de outrem.

Somado a isso, os fatos relatados pela ofendida (declarações às fl. 15/17) são extremamente graves, consistente em ameaças de morte e agressão física em razão da negativa da vítima em manter relação sexual com o indiciado, circunstância que demonstra a alta periculosidade da conduta do paciente e revela a adequação da prisão preventiva, com o fim de preservar a integridade física da ofendida, vítima, em tese, de atos de violência cometidos no âmbito doméstico.

Diante desse panorama, reputo temerária a aplicação de medida cautelar mais branda em prol do paciente, considerando que as elencadas na norma (art. 319, CPP) são insuficientes para manter a integridade física da vítima.

Trata-se, aqui, de considerar a gravidade concreta dos fatos que foram imputados ao paciente, cujo contexto são indicativos de sua periculosidade e conduzem na preservação da medida cautelar extrema (art. 312, CPP).

Nesse sentido, reiterados são os precedentes da Corte Superior:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi

do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. [...] 4. Ordem denegada. (
STJ
; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021;
DJE 18/06/2021
)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Insta salientar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2.
No caso concreto, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito: acionada a polícia militar, esta, ao chegar ao local, encontrou a vítima sangrando, caída ao chão, porque o acusado, após uma discussão, teria desferido um soco em sua boca. Além disso, teria ainda batido a sua cabeça contra a parede e a ameaçado de morte. Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública.

3. E não é só. Invocou o Juízo de origem, ainda, a reiteração delitiva do ora agravante, que já responde a processo por lesão corporal contra a mesma vítima, cuja audiência de instrução está prevista para data próxima - 27/6/2025.

4. Ademais, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).

5. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.

6. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

7. Por fim, sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença.

8. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no HC n. 1.004.575/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025,
DJEN de 30/6/2025
)”.

A prisão preventiva, desse modo, está pautada nos arts. 312, do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.

Somado a isso, enfatizo que o fato do paciente estar impossibilitado de pagar pensão alimentícia a sua filha, em razão da prisão decretada no feito originário, não tem o condão de revogar a medida cautelar e conceder-lhe a liberdade, considerando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 e 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal.

No mais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, a despeito de serem fatores que devem ser considerados quando da aplicação da medida cautelar menos gravosa, não são suficientes para a revogação da prisão cautelar.

Sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. PLURALIDADE DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO DA CULPA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CORRÉU EM LIBERDADE. DISTINÇÃO FÁTICA E SUBJETIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É inadmissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, situação inocorrente nos autos.

2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, como a prática de roubo majorado com violência real, pluralidade de agentes, ameaça com arma de fogo, subtração de nove veículos e ocorrência de acidente fatal durante a fuga, revelando periculosidade social acentuada.

3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

4. A ausência de vínculo com o distrito da culpa, aliada ao contexto fático, reforça a necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

5.
Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia preventiva quando demonstrados os requisitos legais, conforme pacífica jurisprudência das Cortes Superiores.

6. A concessão de liberdade a corréu não impõe, automaticamente, extensão ao agravante, notadamente quando há distinções fático-subjetivas entre os envolvidos, nos termos do art. 580 do CPP.

7. A negativa de aplicação de medidas cautelares diversas foi devidamente justificada, sendo a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva incompatíveis com tais medidas.

8. Pedido de prisão domiciliar não conhecido por ausência de análise na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

9. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 1.013.356/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CONDUTA COM GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ENVOLVIMENTO ARTICULADO DE MÚLTIPLOS AGENTES. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. PRIMARIEDADE E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA PARA PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ISONOMIA COM CORRÉU. PARTICIPAÇÃO DISTINTA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

1. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ordinário não é admitida, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, consistente em roubo praticado com arma de fogo, mediante restrição de liberdade das vítimas e em contexto de atuação organizada.

3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

4.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a custódia cautelar, quando presentes elementos concretos que a justifiquem.

5. A alegada debilidade de saúde, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível prova inequívoca da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

6. A diferença de tratamento em relação a corréu que obteve liberdade provisória encontra amparo em circunstâncias subjetivas distintas, devidamente apontadas na decisão.

7. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 1.013.357/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

Desse modo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, abrangida a necessidade de amparo à integridade física da vítima, dada as ameaças de morte proferidas, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto, inexistindo ilegalidade na prisão cautelar do paciente,
DENEGO

A ORDEM
pretendida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)